Tribunal: CARF
Processo: 12571.000030/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007, 01/04/2007 a 30/06/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. DCTF.
Nos processos derivados de PER/DCOMP, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes. Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior, torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza, insculpidos no art. 170 do CTN.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007, 01/04/2007 a 30/06/2007
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
CUSTOS/DESPESAS. VEÍCULOS. COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com combustíveis e lubrificantes utilizados na frota de veículos da empresa geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Gera direito ao desconto de crédito as despesas com peças de reposição, não incluídas no ativo imobilizado e utilizadas em máquinas que fazem parte do processo produtivo da empresa.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ANTES DE 30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite o creditamento pelos encargos de depreciação de bens adquiridos antes de 30/04/2004, por força do art. 31 da Lei n° 10.865/2004.
GLOSA DE DESPESAS. FRETES. COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA.
A dedutibilidade dos custos e das despesas operacionais requer não somente que estejam registrados na escrituração do sujeito passivo, mas também que os fatos nela evidenciados sejam comprovados mediante a apresentação de documento fiscal (CTRC e/ou Nota Fiscal). A simples apresentação de pagamento à empresa transportadora não tem o condão de satisfazer a exigência. Resta inadimplido, pois, o art. 170 do CTN.
FORNECEDOR INATIVO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS. DOCUMENTOS IDÔNEOS. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Para o correto adimplemento ao art. 170 do CTN, é necessário que o Contribuinte instrua seu processo com documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Havendo insuficiência neste binômio, mantém-se a glosa dos valores.

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12571.000030/2009-77 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-007.846 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
AFFONSO DITZEL & CIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007, 01/04/2007 a 30/06/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. DCTF.
Nos processos derivados de PER/DCOMP, a comprovação do direito creditório
incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos elementos probatórios
suficientes. Na ausência de elementos probatórios que comprovem o
pagamento a maior, torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de
liquidez e certeza, insculpidos no art. 170 do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007, 01/04/2007 a 30/06/2007
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
CUSTOS/DESPESAS. VEÍCULOS. COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com combustíveis e lubrificantes utilizados na
frota de veículos da empresa geram créditos passíveis de desconto do valor da
contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA.
PEÇAS
DE
MANUTENÇÃO
DE
VEÍCULOS,
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000030/2009-77
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000030/2009-77

Gera direito ao desconto de crédito as despesas com peças de reposição, não
incluídas no ativo imobilizado e utilizadas em máquinas que fazem parte do
processo produtivo da empresa.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS ADQUIRIDOS
ANTES DE 30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite o creditamento pelos encargos de depreciação de bens
adquiridos antes de 30/04/2004, por força do art. 31 da Lei n° 10.865/2004.
GLOSA
DE
DESPESAS.
FRETES.
COMPROVAÇÃO
COM
DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA.
A dedutibilidade dos custos e das despesas operacionais requer não somente
que estejam registrados na escrituração do sujeito passivo, mas também que os
fatos nela evidenciados sejam comprovados mediante a apresentação de
documento fiscal (CTRC e/ou Nota Fiscal). A simples apresentação de
pagamento à empresa transportadora não tem o condão de satisfazer a
exigência. Resta inadimplido, pois, o art. 170 do CTN.
FORNECEDOR
INATIVO.
COMPROVAÇÃO
DE
PAGAMENTOS.
DOCUMENTOS IDÔNEOS. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Para o correto adimplemento ao art. 170 do CTN, é necessário que o
Contribuinte instrua seu processo com documentos hábeis a comprovar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Havendo insuficiência neste binômio,
mantém-se a glosa dos valores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, afastando as glosas dos créditos de combustíveis e
lubrificantes utilizados no transporte da matéria-prima, e as glosas sobre a aquisição de bens para
a manutenção do maquinário e dos veículos da frota própria.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Breno do Carmo
Moreira Vieira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 310 a 324) interposto contra o Acórdão n
06-38.258, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000030/2009-77

Curitiba (e-fls. 329 a 345), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do Contribuinte.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento no valor total de R$ 34.525,91 de
crédito de PIS não cumulativo, relativo aos dois primeiros trimestres de 2007.
Segundo o Despacho Decisório recorrido, de n° 61/2009, anexado às fls. 251/268, da
Seção de Fiscalização da DRF em Ponta Grossa, houve reconhecimento parcial do
direito creditório pleiteado, conforme se segue.

Segundo o Despacho Decisório recorrido, a diminuição do crédito concedido em relação
ao pleiteado decorreu das seguintes glosas:
1. Combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos da empresa, considerados como
insumos pela Interessada, mas descartados pela fiscalização, uma vez que tais
produtos não fazem parte do processo produtivo da empresa fiscalizada;
2. Pela mesma razão foram glosados os créditos oriundos de aquisições de bens e
serviços destinados à manutenção dos veículos utilizados pela empresa (caminhões,
empilhadeiras, etc), como peças, pneus, serviços de manutenção e outros, não podem
ser considerados na apuração de créditos, por não se caracterizarem como insumos
utilizados na produção dos bens produzidos;
3. Relativamente aos créditos calculados sobre os gastos com energia elétrica,
verificou-se que a Interessada apurou créditos sobre o valor total das notas fiscais.
Porém, a fiscalização observou que a Interessada deixou de excluir da base de cálculo
valores referentes à taxa de iluminação pública e outros que não representam consumo
de energia elétrica, glosando-os, por esse motivo;
4. Em relação aos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, foi
constatado que a empresa incluiu bens que não são utilizados na produção dos
bens produzidos pela empresa, relativos aos veículos de sua frota, utilizados no
transporte de insumos e na venda de seus produtos. No entendimento da
fiscalização, a legislação estabelece que apenas os bens utilizados na produção de bens
destinados à venda poderão ser creditados, a partir de fevereiro/2004, devido à nova
redação dada ao inciso VI do art. 3° da Lei n° 10.637/2002 pela Lei n° 11.051/2004. Por
isso, foram glosados, a partir de fevereiro/2004, os valores referentes aos bens do ativo
imobilizado da empresa relacionados à sua frota de veículos, sobre os quais foram
apurados indevidamente créditos da contribuição (semi-reboque, peças para caminhão e
outros relacionados);
5. Foram glosados também os valores creditados relativos a notas fiscais de
aquisição de serviços de transporte não apresentadas. Diz a fiscalização que na
conferência das notas fiscais de aquisição de serviços de transporte, constatou-se que
em alguns meses foram apresentados apenas recibos (cartas-frete) no lugar dos
documentos (CTRC) informados na relação de notas fiscais apresentadas em meio
magnético. Além disso, constatou-se, também, que a Interessada não apresentou a
documentação em conformidade com a intimação n° 181/2009. Diz que da análise da
relação de notas fiscais apresentadas em meio magnético observou-se em vários meses a
prestação de serviços de transporte pelo próprio fornecedor da madeira, motivo pelo
qual foram solicitados os documentos fiscais para todos os casos em que o transporte se
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000030/2009-77

enquadrasse nessa situação. No entanto, aduz que a Contribuinte não apresentou
todas as notas fiscais, restando glosados os respectivos créditos;
6. Verificou-se, também, a inclusão de aquisições de insumos de fornecedor que se
declarou como inativo no AC 2007 (Durval Schimin – CNPJ 77.902.757/000103),
uma vez que a Interessada não logrou êxito em comprovar o efetivo pagamento na
aquisição dos insumos desta empresa.
Em virtude destas glosas, a fiscalização efetuou novo cálculo da proporcionalidade de
créditos entre o mercado interno e o externo, chegando aos valores de crédito, acima
informados.
Cientificada do Despacho Decisório em 25/06/2009 (fl. 269), a contribuinte, em
24/07/2009, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 273/287, alegando,
em síntese, o seguinte.
Relativamente às glosas efetuadas nos valores creditados de combustíveis e
lubrificantes utilizados no transporte de matéria-prima, a recorrente argumenta que não
há base legal “para a autoridade fiscal glosar os créditos da PIS não cumulativa
referente a combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos da empresa”, fato que
contrariaria o art. 3°, II, da Lei 10.833/2003. Sustenta que “a única exigência da
legislação para o contribuinte ter direito aos créditos da PIS não-cumulativa com relação
aos combustíveis e lubrificante, é que os bens e serviços seja utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”. No entendimento da contribuinte, “os combustíveis e lubrificantes glosados são
utilizados em seu processo de produção”, pois eles são utilizados em veículos da
empresa que atuam no transporte da matéria prima até sua sede para posterior
industrialização.
Utilizando-se do conceito de insumo dado por alguns autores, afirma que “insumo é o
conjunto de fatores necessários para que a empresa desenvolva sua atividade, daí a
inclusão de combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos de transporte”, pois é
“inegável a vinculação dos combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos de
transporte da recorrente com o processo de produção”. Colaciona, para provar o
alegado, a Solução de Consulta n° 85 da RFB, de 07 de abril de 2008, que, segundo o
entendimento da contribuinte, preconiza que “os valores despendidos a título de
combustíveis para transportar insumos ou produtos em elaboração ao longo do processo
produtivo podem compor a base de cálculo dos créditos pleiteados”.
Relativamente às glosas de valores relativos a aquisições de bens para a manutenção de
maquinário e veículos da frota própria, a Manifestante afirma que também estes se
enquadram no conceito de insumo. Afirma que os bens adquiridos para a manutenção
dos veículos e máquinas não fazem parte do ativo imobilizado, sendo apenas utilizados
para a reposição e manutenção de seus veículos e maquinário empregados na produção,
se adequando, desse modo, ao entendimento da RFB exarado na Solução de Consulta
acima citada. Por conseguinte, sustenta que os “veículos e empilhadeiras que integram a
frota da recorrente são empregados na sua produção de bens – eis que indispensáveis a
obtenção do resultado final – a medida que se impõe é o deferimento do ressarcimento
do crédito no que toda o presente tópico”.
Relativamente à depreciação, alega que “a autoridade fazendária entendeu em
indeferir o crédito relativo à aquisição de determinados bens do ativo permanente
imobilizado, uma vez que apenas os bens utilizados na produção daqueles destinados à
venda poderiam ser considerados”. Argumenta que os “bens adquiridos são
efetivamente integrados ao ativo imobilizado, não havendo razão para distinção”.
Diz que “ainda que se queira dar uma interpretação restritiva à lei de regência, não há
como negar que os bens objeto da glosa fiscal são efetivamente máquinas ou
equipamentos, ou seja, não há como negar, por exemplo, que um veículo não seja uma
máquina”.
Afirma, ainda, que o mesmo “deve dar-se com os bens adquiridos antes de
30/04/2004. Isso porque, segundo aduz, as Leis 10637/2002 e 10833/2003 ao
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000030/2009-77

estabelecerem a possibilidade de creditamento dos encargos de depreciação e
amortização de bens que integram o ativo imobilizado da empresa, não fizeram
qualquer vedação ao período em que os bens foram adquiridos”. Entende que o art. 31
da Lei 10.865/2004, “ao limitar temporalmente o direito ao desconto de créditos de PIS
sobre os encargos de depreciação de bens adquiridos para o ativo imobilizado, interfere
na não cumulatividade das exações”, contrapondo-se, portanto, ao estabelecido no art.
5o, inciso XXXVI, da CF. Além disso, tais restrições violam o princípio da
irretroatividade tributária, vez que o referido “disciplina fatos ocorridos antes mesmo de
sua entrada em vigor, obstando o direito ao crédito previsto nas legislações anteriores”.
Traz em sua manifestação de inconformidade decisão do TRF da 4o região que declarou
a inconstitucionalidade do art. 31, caput, da Lei 10.865/2004.
Relativamente às notas fiscais de aquisição de serviços de transporte não apresentadas,
aduz que “o transporte foi realizado em consonância com as exigências da Fazenda
Estadual de MT, onde teve origem”, sendo que esta nenhum embaraço criou ao
transporte realizado. Além disso, afirma que o serviço de transporte foi devidamente
adimplido, assim como o foi o ICMS. Deste modo, discorda do entendimento do Fisco
de que os documentos apresentados não são hábeis para o fim a que se destinam.
Argumenta também que não assiste razão ao Fisco quanto à alegação de que não
apresentou todas as notas fiscais a que fora intimada a apresentar. Assevera que não
apresentou todas as notas fiscais, uma vez que a autoridade fiscal só solicitou a
apresentação das cinco notas fiscais de maior valor do mês, e assim procedeu. Dessa
forma, afirma que “a autoridade fazendária não poderia proceder à glosa das notas
fiscais não apresentadas se não as pediu”.
Relativamente à aquisição de insumo de fornecedor inativo, a Interessada argumenta
que pagou pelos insumos adquiridos e que não pode ser apenada por fato ocorrido com
terceiros. Discorda das alegações do Fisco de que os documentos ofertados pela
Interessada (cheques e extratos bancários) não comprovam os pagamentos das
aquisições. Aduz que “os pagamentos feitos ao fornecedor não necessariamente se
deram pela via bancária ou mesmo com a utilização de cheques. De igual modo, não
necessariamente houve pagamento à vista, em parcela única, antes, em várias parcelas,
que podem ter sido, inclusive, direcionadas a vendedor ou representante comercial da
empresa fornecedora”.
Isto posto, requer a reforma da decisão proferida, de modo a reconhecer o direito da
contribuinte ao ressarcimento integral de créditos de PIS não cumulativo.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte; dito Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007, 01/04/2007 a 30/06/2007
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
A aquisição de combustíveis e lubrificantes gera direito a crédito apenas quando seu uso
seja como insumo no processo produtivo.
PARTES E PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO E VEÍCULOS DA
FROTA PRÓPRIA. INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
As partes e peças adquiridas para manutenção de máquinas e veículos, para que possam
ser consideradas como insumos, devem ser consumidas em decorrência de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação/beneficiamento.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000030/2009-77

O desconto de créditos calculados em relação à depreciação de máquinas, equipamentos
e outros bens incorporados ao ativo imobilizado somente pode se dar se adquiridos para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As instâncias administrativas são incompetentes para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Não há como conceder créditos dessa natureza que estejam fundados em documentos
nos quais não estejam indicados o que está sendo adquirido e de quem.
FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
O frete pago pelo adquirente na compra de insumos para produção integra o custo de
aquisição, mas somente pode gerar créditos a serem descontados do valor apurado das
contribuições não cumulativas quando efetivamente comprovado por documentação
hábil.
FORNECEDOR INATIVO. INSUMOS. CONDIÇÕES PARA CREDITAMENTO.
É de se manter a glosa de insumos adquiridos de fornecedor inativo, quando a
contribuinte não comprova o pagamento e nem a efetiva realização das operações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se à maior parte dos temas apresentados alhures em sua
manifestação exordial. De tal sorte, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, calcado nos
seguintes argumentos abaixo transcritos, in verbis:

DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
A recorrente efetuou pedido de ressarcimento das despesas relacionadas com a
aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos da empresa que
efetuam o transporte de matéria prima. No entanto, a autoridade administrativa entendeu
que apenas os bens utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à
venda podem ser considerados na apuração de créditos a serem descontados da
contribuição a ser recolhida.
Ora, não há amparo legal algum para a autoridade fiscal glosar os créditos de PIS não-
cumulativo referente a combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos da empresa.
Ao contrário, o art. 3° , II, da Lei 10.637/021 , permite ao contribuinte descontar
créditos calculados em relação a combustíveis e lubrificantes.
(...)
Ocorre que, todo o crédito do PIS não-cumulativo referente às aquisições de
combustíveis e lubrificantes glosado no presente despacho decisório, na ótica da
recorrente, é utilizado em seu processo de produção.
(...)

DA AQUISIÇÃO DE BENS PARA A MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO E
DOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA
A autoridade fiscal glosou, de modo igualmente equivocado, os valores referentes às
aquisições de bens para a manutenção dos veículos e máquinas utilizados pela
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000030/2009-77

recorrente, por exemplo, caminhões e empilhadeiras, sob a alegação de que estes não se
caracterizam como insumos aproveitados na produção dos bens produzidos.
(...)
Ademais, os bens adquiridos pela requerente não fazem parte de seu ativo imobilizado,
mas apenas são utilizados para reposição e manutenção de seus veículos e maquinário
utilizados na produção.
Logo, considerando-se que os veículos e empilhadeiras que integram a frota da
recorrente são empregados na sua produção de bens - eis que indispensáveis para a
obtenção do resultado final - a medida que se impõe é o deferimento do ressarcimento
do crédito no que toca o presente tópico.

DA DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
A autoridade fazendária entendeu em indeferir o crédito relativo à aquisição de
determinados bens destinados ao ativo permanente imobilizado. Disse que somente os
bens utilizados na produção daqueles destinados a venda poderão ser considerados.
O contribuinte não tem como concordar com a decisão, na medida em que os bens
adquiridos são efetivamente integrados ao ativo imobilizado, não havendo razão para a
distinção. Além do que, ainda que se queira dar uma interpretação restritiva à lei de
regência, não há como negar que os bens objeto da glosa fiscal são efetivamente
máquinas ou equipamentos, ou seja, não há como negar, por exemplo, que um veículo
seja uma máquina.
(...)
À vista disso, o deferimento do crédito relativo à aquisição dos bens destinados ao ativo
permanente imobilizado da empresa, relacionados à sua frota de veículos, da forma
como foi requerida no pedido de ressarcimento, é medida impositiva.
O mesmo deve dar-se com os bens adquiridos antes de 30/04/2004. O valor de
ressarcimento referente a estes não pode ser glosado.
(...)
Viola, por consequência, o princípio da irretroatividade da norma tributária, prevista no
art. 150, III, "a", da Constituição Federal, uma vez que o art. 31 da Lei n° 10.865/2004
disciplina fatos ocorridos antes mesmo de sua entrada em vigor, obstando o direito ao
crédito previsto nas legislações anteriores.
A limitação imposta pelo art. 31 da Lei n° 10.865/2004 afronta, ainda, a segurança
jurídica, uma vez que o contribuinte foi surpreendido por uma norma que retirou a
possibilidade de creditamento em relação às aquisições ocorridas anteriormente à sua
entrada em vigor.
(...)
Destarte, evidente a inconstitucionalidade do art. 31, da Lei n° 10.865/2004, faz-se
imperiosa a reforma do acórdão que decidiu por glosar os valores discutidos, garantindo
o direito da recorrente ao ressarcimento dos créditos de PIS calculados sobre os
encargos de depreciação apropriados a partir de 01 de agosto de 2004, sobre os bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos até 30 de abril de 2004.

DAS NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
NÃO APRESENTADAS
A autoridade fiscal glosou os valores referentes aos serviços de transporte adquiridos,
sob a alegação de que "na conferência física das notas fiscais de aquisição de serviços
de transporte [...] foi verificado que em alguns meses foram apresentados simples
'recibos' ("carta-frete") no lugar dos documentos (CTRC) [...] ".
(...)
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000030/2009-77

Assim, como se vê, não detém razão a autoridade fazendária, não havendo que se falar
que os documentos apresentados pela recorrente não se mostram hábeis para o fim que
se destinam, restando nítido o direito da recorrente em ter ressarcido o crédito pleiteado
a título de serviços de transporte adquiridos.
No mesmo sentido, razão não assiste a autoridade fazendária quando alega que a
recorrente não apresentou todas as notas fiscais que fora intimada a apresentar. A
recorrente, em obediência à intimação fiscal n° 181/2009, forneceu cópias das cinco
notas de maior valor, no mês, quando o serviço foi prestado por transportadora.
Por óbvio, a recorrente não apresentou todas as notas fiscais que possuía. E nem havia
motivo para isso. A autoridade fazendária requereu pela apresentação das cinco notas
fiscais de maior valor do mês, e assim procedeu a recorrente. Dessa forma, não pode a
autoridade fazendária proceder a glosa das notas fiscais não apresentadas se não as
pediu. Não pode glosar o número de notas que excede a quantidade pedida.
Deste modo, a recorrente expõe o caso a este Conselho Administrativo que, detendo
poder decisório atribuído em caráter excepcional, imagina a recorrente, não se satisfará
com o que foi relatado no acórdão, antes, fará questão de analisar com cuidado os
pontos apresentados nos autos; medida que, certamente, prestigiará o princípio da busca
pela verdade material, buscando a satisfação do interesse público.
(...)
No presente caso, a autoridade administrativa, na busca da verdade real dos fatos, ao
perceber que os documentos apresentados pelo contribuinte, não eram suficientes, e
ressalta-se, foram juntados todos os documentos requeridos pela autoridade
administrativa, deveria ter diligenciado solicitando os demais documentos que entendia
necessários e oportunizando ao contribuinte a comprovação do seu direito.
(...)

DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE FORNECEDOR INATIVO
A autoridade administrativa glosou, ainda, os valores relativos à aquisição de insumos,
argumentando que não há como ressarcir a recorrente, haja vista que o fornecedor dos
insumos sobre os quais busca a recorrente ressarcimento (Durval Schimin - CNPJ
77.902.757/0001-03) se declarou inativo no ano AC 2007.
A recorrente não pode concordar com o acórdão também nesse ponto. A uma, porque
efetivamente pagou pelos insumos adquiridos e que visa ressarcimento, a duas, porque
não pode ser penalizada por fato ocorrido com terceiro.
A recorrente, em que pese às arguições da autoridade fazendária no sentido de que os
comprovantes de pagamentos das aquisições não são suficientemente hábeis para
comprovar a compra, efetuou o pagamento dos insumos adquiridos. Nenhuma das
razões apontadas no acórdão n° 06-38.258 é capaz de desconstituir tal verdade. Os
pagamentos feitos ao fornecedor não necessariamente se deram pela via bancária, ou
mesmo com a utilização de cheques. De igual modo, não necessariamente houve
pagamento à vista, em parcela única, antes, em várias parcelas, que podem ter sido,
inclusive, direcionadas a vendedor ou representante comercial da empresa fornecedora.
Daí porque descabidas as alegações da autoridade fazendária que indicam que os
documentos ofertados pela recorrente (cheques, extratos bancários) não comprovam os
pagamentos das aquisições.
(...)
À vista disso, merece reforma o acórdão quando glosa os valores relativos à aquisição
de insumos, especialmente porque, a recorrente pagou pelos insumos adquiridos e não
pode ser penalizada por ato de natureza unilateral do fornecedor.

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000030/2009-77

Não foram apresentados documentos adicionais na etapa recursal, vindo os autos,
conclusos ao presente Conselheiro.
É o que cumpre relatar.

Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
De plano, cumpre destacar que o Recurso Voluntário cinge-se às seguintes
matérias, adstritas às glosas efetuadas pelo Fisco:

a. DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS NO
TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA
b. DA AQUISIÇÃO DE BENS PARA A MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO E DOS
VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA
c.
DA DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
d. DAS NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NÃO
APRESENTADAS
e.
DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE FORNECEDOR INATIVO

Antes de avaliar detidamente os assuntos acima, impera exibir que o thema
decidendum aborda a essência do que pode ser configurado insumo, e qual a amplitude de sua
creditação na matriz tributária da não-cumulatividade. Nessa senda, sem maiores delongas ou
redundâncias desnecessárias, é fundamental que se tenha em consideração os termos do REsp
1.221.170 (julgado sob o rito do art. 543-C do antigo CPC, e alusivo à indústria de alimentos),
em que o STJ definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de
COFINS, deve observar o critério da essencialidade e relevância, considerando-se a
imprescindibilidade do item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
sujeito passivo. Vide a ementa do indigitado Acórdão (publicado em 24/04/2018):

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000030/2009-77

404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Nessa esteira, cunhou-se a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas
IN SRF n° 247 e n° 404, de tal modo que as despesas e custos essenciais à atividade do
Contribuinte devem implicar, como regra, no seu respectivo abatimento na base de cálculo.
Assim, o binômio da “essencialidade e relevância” acaba por atingir uma ampla gama de
elementos aplicados na cadeia produtiva de determinada atividade. E, por assim ser, a dimensão
conceitual de insumo merece ser vista caso a caso, para que não ocorra ultraje nem aos ditames
do Acórdão do Tribunal da Cidadania, tampouco aos regramentos normativos internos da RFB
(COSIT/RFB No 05/2018, e Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF).
Observa-se, pois, que tal intelecção jurisdicional vislumbrou alcançar a ampla
escala de elementos utilizados nos processos produtivos, mas não de forma irrestrita. Assim, a
casuística proporciona ao Contribuinte a segurança de que seus insumos serão efetivamente
avaliados como tanto, desde que essenciais e relevantes em sua atividade. Logo, evita-se
igualmente uma espécie de regresso ad infinitum, efetuando-se um corte dogmático pela exegese
da legislação. Este, por sua vez, resolveria a situação pragmática quase que como a evitar um
impasse semelhante ao do Teorema de Agripa (referido na Filosofia Cética como um impasse
decorrente de três alternativas, sendo nenhuma delas aceitável à meta de demonstrar fundamento
filosófico para uma teoria: regressão infinita; escolha arbitrária; e petição de princípio ou
argumento de autoridade).
Por óbvio, os termos do Acórdão do REsp 1.221.170 foram doravante
acompanhados pelo CARF, em estrita observância do comando de seu regimento ( art. 62, §1o,
inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015). Cito como exemplo:
a. Acórdão n° 9303-010.107, Rel. Cons. Tatiana Midori Migiyama, sessão de 11
de fevereiro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000030/2009-77

CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre
a (i) aquisição das embalagens utilizadas, eis que protegem a integridade da maçã e
ainda possuem objetivo promocional, tanto do produto como da marca utilizada; (ii)
aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados nos transporte dos produtos e (iii)
depreciação sobre carretão com rolete e registrador eletrônico de temperatura, eis que
utilizados na produção de maçã.

b. Acórdão n° 9303-010.118, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, sessão de 11
de fevereiro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre
a (i) aquisição das embalagens utilizadas, eis que protegem a integridade da maçã e
ainda possuem objetivo promocional, tanto do produto como da marca utilizada; (ii)
aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados nos transporte dos produtos e (iii)
depreciação sobre carretão com rolete e registrador eletrônico de temperatura, eis que
utilizados na produção de maçã.

Portanto, tendo como base o pressuposto exibido acima, ter-se-á a subsequente
análise dos pontos em debate na presente instância recursal.

Da atividade comercial exercida pelo Recorrente
Ultrapassado este singelo introito, vale um breve descritivo sobre a atividade
desempenhada pelo Contribuinte, descrita ao longo do PAF (e-fl. 100) e devidamente acatada
pela fiscalização:
Produto final:
Madeira de Ipê / Cumaru / Pinus / Itauba / Jatobá / Cedrinho / Sucupira preta/
Muricatiara / Massaranduba / Angelim / Cedroarana / Garapeira / Tatajuba, Madeira de
ipê perfilados, assoalho de cumaru, decking de Ipê / Cumaru / Garapeira muiracatiara,
Aprov. assoalho de ipê, Aprov. madeira de cedrinho, (Todas as madeiras citadas se
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000030/2009-77

dividem em: Assoalhos internos, pisos diversos, lambris, S4S, molduras, decking liso
ou antiderrapante, estrados para jardins, e afins).
Produtos Secundários:
(Aproveitamento de material lenhoso, Aprov. madeira de cedrinho, Aprov. Madeira de
pinho, Madeira de pinho, Resíduos de pinho, Resíduos Serragem e madeira de pinus e
eucalipto para embalagem).
Descritivo:
Chegada da matéria prima, através do transporte realizado pelas frotas da própria
empresa e/ou transportadora terceirizada, descarregamento e recebimento com a
realização da conferência física da madeira no setor pátio; Passando para o processo de
classificação segundo a qualidade, medidas e comprimentos; Passando para a montagem
e gradeação em pallet's com tabiques para acondicionamento nas câmaras de estufas a
vapor, marca Beneck e Engecass; Neste momento a madeira entra no processo de
secagem a vapor; Após é realizado a aferição da saída da estufa em medidor de
umidade, marca Marrari com sistema contínuo de leitura; Após entra no processo de
Usinagem em plainas de 8 eixos já com moldagem do produto final; Após segue para o
processo de Corte / fresagem nos topos para acabamento nos comprimentos adequados;
Após segue para o Lixamento /polimento de acabamento e finalmente segue para o
processo de Expedição/embalagem em pallet's ou caixas conforme pedidos e modelo da
empresa;

Em resumo, o Contribuinte revela que os produtos acima podem também ser
conhecidos pelas seguintes nomenclaturas: assoalhos internos, pisos diversos, lambris, S4S,
molduras, decking liso ou antiderrapante, estrados para jardins, e afins.
Em seu contrato social, a empresa relata o objeto de sua atividade como sendo a
“indústria, comércio e beneficiamento de madeiras, por conta própria, representações
comerciais, importação e exportação de artefatos de madeira, agropecuária e o transporte
rodoviário de cargas”.
Nota-se, pois, que a atividade precípua do Contribuinte centra-se na indústria e
comércio de artefatos de madeira, operacionalizando desde o transporte da matéria-prima até a
posterior venda do produto acabado.

1. Da glosa dos créditos de combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte da
matéria-prima
Conforme exposto no Despacho Decisório, e posteriormente encampado no
Acórdão da DRJ, considerou-se que a aquisição de combustíveis e lubrificantes gera direito a
crédito apenas quando seu uso seja como insumo no processo produtivo. Dito posicionamento
encontraria amparo pela Solução de Consulta n° 85, de 07/04/2008.
A despeito da louvável fundamentação da instância de piso, seu teor meritório
merece reforma. Isso porque, nos termos do já mencionado REsp 1.221.170, o conceito de
insumo, considerando combustíveis e lubrificantes, alcança um amplo espectro avaliativo. Nessa
senda, o crédito decorrente de combustíveis ou lubrificantes utilizados no transporte da matéria-
prima deve ser igualmente inserido no conceito de insumo, tendo em vista a essencialidade e
relevância de sua participação no processo produtivo.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000030/2009-77

Quanto ao mais, assevero que o presente tema encontra-se superado em questão
probatória, discutindo-se nesta etapa recursal apenas o direito ao creditamento. Para melhor dar
supedâneo à esta análise, colaciono a seguinte jurisprudência da Câmara Superior:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei
n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
São itens essenciais ao processo produtivo do Contribuinte em referência os
combustíveis (óleo diesel e gás GLP) utilizados na movimentação de matéria-
prima; e os bens adquiridos para manutenção de máquinas e equipamentos.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária. (GN)
(Acórdão n° 9303-009.681, Rel. Cons. Vanessa Marini Cecconello, sessão de 16 de
outubro de 2019)
De mais a mais, interessa relatar a existência de semelhante processo neste CARF,
com Acórdão da CSRF já publicado favoravelmente ao Contribuinte:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
CUSTOS/DESPESAS.
VEÍCULOS.
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com combustíveis e lubrificantes utilizados na frota de
veículos da empresa geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição
calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do
saldo credor trimestral.
(Acórdão n° 9303-009.115, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, sessão de 17 de
julho de 2019)

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000030/2009-77

Dou provimento, portanto, ao Recurso Voluntário neste ponto.

2. Aquisição de bens para a manutenção do maquinário e dos veículos da frota própria
Neste tema, tanto o Despacho Decisório quanto o Acórdão da DRJ entenderam
que as partes e peças adquiridas para manutenção de máquinas e veículos, para que possam ser
consideradas como insumos, devem ser consumidas em decorrência de ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação/beneficiamento. Assim, a vertente encampada pelo
Contribuinte implicaria em contrariedade à Solução de Consulta no 85. Transcrevo o trecho
pertinente do Despacho Decisório (e-fl. 261):
2.1.2) Manutenção em veículos de frota própria
Da mesma forma que os combustíveis e lubrificantes, e em conformidade com a
legislação pertinente (Art. 3° da Lei 10.637/2002 e art. 66° da IN 247/2002), as decisões
e soluções de consulta, todas anteriormente citadas no item 2.1.1, as aquisições de bens
e serviços destinadas à manutenção dos veículos utilizados pela empresa
(caminhões, empilhadeiras, etc), como peças, pneus, serviços de manutenção e
outros, não podem ser considerados na apuração de créditos, por não se
caracterizarem como insumos utilizados na produção dos bens produzidos.
Portanto, também restaram glosados para todo o período sob análise, os valores
referentes ás aquisições de bens e serviços destinados a manutenção da frota da própria
empresa, totalizando o valor de R$ 157.004,85. A relação de notas fiscais objeto de
glosa pode ser verificada às fls. 225 a 245.

Novamente, tem-se aqui não o debate do quantum, mas apenas do an debeatur, eis
que em debate unicamente o direito à compensação dos créditos. Nesse espeque, o presente item
merece igual sucesso ao antecedente, haja vista a relevância e essencialidade ao processo de
produção, das aludidas aquisições de bens para a manutenção do maquinário e dos veículos da
frota própria.
Destaco que essa decisão encontra lastro casuístico tanto no REsp 1.221.170,
quanto na jurisprudência administrativa deste CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. PEÇAS DE
MANUTENÇÃO
DE
VEÍCULOS,
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Gera direito ao desconto de crédito as despesas com peças de reposição, não incluídas
no ativo imobilizado e utilizadas em máquinas que fazem parte do processo produtivo
da empresa. Solução de Divergência COSIT no 35/08.
(Acórdão n° 3302-007.595, Rel. Cons. Denise Madalena Green, sessão de
25/09/2019)

Logo, os bens utilizados para viabilizar o funcionamento do maquinário utilizado
no processo produtivo merecem ser enquadrados no conceito de insumos para fins de
creditamento, eis que impossível carrear o processo produtivo sem a correta manutenção dos
equipamentos necessários para tanto.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000030/2009-77

Aliás, merece menção ao fato do objeto social da empresa e seu descritivo de
atividades apontam claramente o transporte de matéria-prima, o que é corroborado pelas Notas
Fiscais anexadas aos autos, junto aos demais documentos instrutórios.
Dou provimento, portanto, ao Recurso Voluntário neste ponto.

3. Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
Especificamente à este tema, restou decidido pela DRJ que o desconto de créditos
calculados em relação à depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado somente pode se dar se adquiridos para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. No caso, entenderam os julgadores de piso que
“aqueles bens que não estejam diretamente ligados à produção de bens e serviços da recorrente
não podem ser considerados no cálculo dos créditos a serem aproveitados no sistema da não
cumulatividade”.
Para melhor elucidação, transcrevo parte do Despacho Decisório, tangente à glosa
em questão (e-fl. 262):
Verificou-se também, através das cópias das notas fiscais (fls. 163 a 172) apresentadas
em resposta à intimação n° 301/2009, a inclusão de bens (Radiador para estufa duplo)
com data de aquisição de 30/04/2004 (f1.163). No entanto, conforme o artigo 43 da
Lei n° 10.865/2004, a partir de 01/08/2004, dão direito a crédito somente os
encargos de depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado para
utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços,
adquiridos a partir de 01/05/2004. Desse modo, restaram também glosados os valores
referentes aos encargos de depreciação do bens adquiridos antes de 01/05/2004.
Assim, com relação a esta rubrica, os valores glosados totalizaram R$ 38.149,70 no
período sob análise. Os valores mensais objeto de glosa encontram-se nas planilhas de
crédito (fls. 246 e 247).

Assim, mister ressaltar que as máquinas ora em debate são veículos (utilizados no
transporte da matéria-prima e na venda de produtos) adquiridos anteriormente a 30/04/2004.
Ora, ocorre que o Contribuinte entende que estes são igualmente uma categoria de máquinas, e
que os mesmos créditos devem se dar àqueles bens adquiridos antes de 30/04/2004, quando
ainda não estava vigente a Lei n° 10.865/04. Aliás, o Recorrente entende que esta norma de 2004
queda-se maculada de inconstitucionalidade, o que justificaria o afastamento da glosa que lhe
recaiu.
A despeito da recalcitrância do Contribuinte (e ainda que se considere os veículos
como integrantes do ativo imobilizado), não vejo como acolher seu pleito neste item de análise.
Isso porque a redação do art. 31 da Lei n° 10.865/04 dispôs com hialina clareza o prazo de
aquisição dos ativos imobilizados, leia-se:
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do §
1o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de
ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo imobilizado
adquiridos a partir de 1o de maio.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000030/2009-77

Percebe-se, pois, que a vedação legal ao desconto de créditos apurados sobre os
encargos de depreciação de bens adquiridos antes de 30.04.2004 decorre da norma acima
transcrita, e é taxativa. Ademais, vale lembrar que não é facultado ao Conselheiro agir em
contraposição a mandamento legal expresso, razão pela qual vejo como impossível acolher o
pleito do Contribuinte. Aliás, este posicionamento ressoa na jurisprudência do CARF, veja-se:

a. Acórdão n° 3401-007.414, Rel. Cons. Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
sessão de 17 de fevereiro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ANTES DE
30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite o creditamento pelos encargos de depreciação de bens adquiridos antes
de 30/04/2004, por força do art. 31 da Lei n° 10.865/2004.

b. Acórdão n° 3302-008.009, Rel. Cons. Walker Araújo, sessão de 28 de janeiro
de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ATIVO IMOBILIZADO. DATA DE
AQUISIÇÃO. LIMITAÇÃO
É vedado por lei o desconto de créditos, a partir de agosto de 2004, relativos à
depreciação de bens do ativo imobilizado adquiridos até 30/04/2004.

Assim, em estrita observância ao princípio da legalidade, torna-se inafastável a
glosa perpetrada. Quanto ao mais, vale relembrar que não cabe à esta Corte Administrativa
opinar sobre eventual malferimento à constitucionalidade, como bem expressa o teor da Súmula
CARF n° 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Portanto, mantenho a glosa dos valores alusivos à depreciação de Bens do Ativo
Imobilizado, adquiridos antes de 30/04/2004.

4. Das notas fiscais de aquisição de serviços de transporte não apresentadas
Já no que consiste a este tópico, a DRJ considerou que não há como conceder
créditos dessa natureza que estejam fundados em documentos nos quais não estejam indicados o
que está sendo adquirido e de quem. E que o frete pago pelo adquirente na compra de insumos
para produção integra o custo de aquisição, mas somente pode gerar créditos a serem
descontados do valor apurado das contribuições não cumulativas quando efetivamente
comprovado por documentação hábil.
De fato assiste razão ao Fisco.
Conforme ampla sabença, para que se tenha a compensação torna-se necessário
que o Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000030/2009-77

de conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo probatório do
crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente dela, devendo
comprovar a mencionada liquidez e certeza.
No caso em testilha, o requisito do art. 170 do CTN restou inadimplido, por
inabilidade de comprovação documental suficiente a conferir lastro ao requerimento do
Contribuinte. Assim, para afastar a glosa das despesas de frete, seria necessário apresentar
efetiva demonstração de transporte de insumos, acompanhada dos documentos competentes para
tanto, a saber: CTRC e devida escrituração contábil. Para melhor fundamentação, colaciono
abaixo exemplares da jurisprudência do CARF:

a. Acórdão n° 1401-003.133, Rel. Cons. Cláudio de Andrade Camerano, sessão
de 19/02/2019
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2011
GLOSA DE DESPESAS. FRETES
A dedutibilidade dos custos e das despesas operacionais requer não somente que
estejam registrados na escrituração do sujeito passivo, mas também que os fatos nela
evidenciados sejam comprovados mediante a apresentação de documento fiscal
(Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga e/ ou Nota Fiscal). A simples
apresentação de pagamento à empresa transportadora não tem o condão de satisfazer a
exigência.

b. Acórdão n° 3302-007.595, Rel. Cons. Denise Madalena Green, sessão de
25/09/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DIREITO CREDITÓRIO. CUSTO DE FRETE NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA
PRIMA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Incumbe ao contribuinte que postula o direito creditório demonstrar a certeza e a
liquidez do crédito reivindicado.

Portanto, vejo como corretas as glosas promovidas.

5. Da aquisição de insumo de fornecedor inativo
Por fim, no que circunda a aquisição de insumo de fornecedor inativo, a DRJ
sustenta a intelecção segundo a qual é de se manter a glosa de insumos adquiridos de fornecedor
inativo, quando a contribuinte não comprova o pagamento e nem a efetiva realização das
operações.
Realmente, vejo como correto tal pocisionamento.

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-007.846 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000030/2009-77

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, afastando
as glosas dos créditos de combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte da matéria-prima,
e as glosas sobre a aquisição de bens para a manutenção do maquinário e dos veículos da frota
própria.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital